Tribunal: TJBA
Processo: 8054797-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054797-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISABETE DE OLIVEIRA LUZ

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONVERSÃO URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO. PRAZO REINICIADO PELA METADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela acionante contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que extinguiu Liquidação Individual de Sentença Coletiva em face do Estado da Bahia com resolução de mérito, fundamentando a decisão na ocorrência de prescrição quinquenal. A demanda originária objetivava fixar parâmetros necessários à execução de título judicial constituído em Ação de Cobrança que reconheceu direito ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes das perdas inflacionárias da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), decorrentes da Medida Provisória nº 434/1994 e da Lei nº 8.880/94, com trânsito em julgado em 21 de fevereiro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão executiva em face da Fazenda Pública, considerando a eficácia interruptiva do protesto judicial ajuizado pela APLB em 23 de janeiro de 2023, antes do escoamento do prazo prescricional de cinco anos contados do trânsito em julgado da ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A pretensão de execução de título judicial em face da Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, corroborado pela Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua que a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação.

2. O prazo prescricional quinquenal para propositura da execução individual, iniciado com o trânsito em julgado da ação coletiva em 21 de fevereiro de 2018, esgotar-se-ia em 21 de fevereiro de 2023.

3. O protesto judicial constitui instrumento processual apto a interromper a prescrição, conforme expressamente previsto no artigo 202, inciso II, do Código Civil, que estabelece a interrupção da prescrição por protesto nas mesmas condições do despacho judicial que ordena a citação.

4. A APLB ajuizou Ação Cautelar de Protesto para Interrupção da Prescrição em 23 de janeiro de 2023, antes do escoamento do prazo quinquenal, com citação do Estado da Bahia efetivada em 27 de abril de 2023.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando a interrupção da prescrição ocorre em razão de protesto judicial, o novo prazo prescricional recomeça a fluir pela metade (dois anos e seis meses) a partir da data do ajuizamento do protesto, conforme interpretação sistemática do artigo 9º do Decreto nº 20.910/32.

6. O novo termo final para propositura da execução individual, considerando o protesto ajuizado em 23 de janeiro de 2023, seria 23 de julho de 2025.

7. A presente Ação de Liquidação Individual de Sentença Coletiva foi ajuizada em 01 de abril de 2025, dentro do prazo prescricional reiniciado pelo protesto judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses de julgamento:

1. O protesto judicial ajuizado por sindicato da categoria interrompe a prescrição quinquenal da pretensão executiva em face da Fazenda Pública, fazendo o prazo recomeçar a fluir pela metade (dois anos e seis meses) a partir da data do ajuizamento do protesto, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 20.910/32.

2. A interrupção da prescrição operada pela ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria pode ser aproveitada em demanda individual posterior pelos representados.

3. A Ação de Liquidação Individual de Sentença Coletiva ajuizada dentro do prazo prescricional reiniciado pelo protesto judicial não está acometida pela prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 1º do Decreto nº 20.910/32; Artigo 9º do Decreto nº 20.910/32; Artigo 202, inciso II, do Código Civil; Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1724137 MA 2020/0160347-2; STJ - AgInt no REsp: 1612708 RS 2016/0180474-0; STJ - REsp: 1679646 RJ 2017/0144751-4.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054797-92.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELISABETE DE OLIVEIRA LUZ
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora
Relatora